Tribunal: STF
Processo: RMS 27920
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. QUESTÃO REGIMENTAL. ARTIGOS 11 E 22 DO 
   RISTF. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO 
   APÓS O INÍCIO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.	Os artigos 11 e 
   22 do Regimento Interno desta Corte dispõem sobre a remessa ao 
   Plenário dos feitos de competência de suas Turmas.
2.	É possível 
   às partes solicitar, com fundamento nas hipóteses desses 
   preceitos, a remessa do feito para julgamento do Plenário. O 
   pedido, que será apreciado pela Turma, deve contudo ser formulado 
   antes do início do julgamento.
	Questão de ordem decidida no 
   sentido de não se remeter os autos ao Plenário, dando-se 
   continuidade ao julgamento do feito perante a Segunda Turma.